Tribunal: CARF
Processo: 16004.720217/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720217/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.980 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
VANDERLEI PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
LIVRO CAIXA. DESPESAS. DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
TITULARES.
EXIGÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
SEREM
NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA. NÃO
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Despesas realizadas por titulares de serviços notariais e de registro, lançadas
em Livro-Caixa, somente são passíveis de dedução na base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física se restar comprovado terem sido necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. PLANOS DE SAÚDE. DEDUÇÃO.
As despesas com vale-refeição, vale-alimentação e planos de saúde destinados
indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante documentação
idônea e escrituradas em Livro Caixa, podem ser deduzidas dos rendimentos
percebidos pelos titulares dos serviços notariais e de registro para efeito de
apuração do imposto sobre a renda mensal e na Declaração de Ajuste Anual,
conforme determinação expressa contida em Solução de Consulta Interna
emitida pelo Órgão Central de Tributação da Receita Federal do Brasil.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
PLANO
DE
ASSISTÊNCIA
ODONTOLÓGICA. DEDUTIBILIDADE.
Constituem despesas dedutíveis pelos titulares de serviços notariais e de
registro os valores correspondentes a plano de assistência odontológica
ofertado indistintamente pelo empregador a todos os seus empregados,
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea e
escrituradas no livro-caixa.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF no 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720217/2011-09
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.980 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720217/2011-09

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução das despesas com o Plano
de Saúde dos Funcionários, Plano Odontológico, Alimentação – Visa Vale e com conta de
telefone celular.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-75.599 - 19a Turma da
DRJ/RJO (fls. 889 e segs.).
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
às fls. 806 e ss, lavrado em 27/06/2011, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
anos-calendários de 2007 e 2008, no valor total de R$ 121.475,03, assim composto:

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) às fls. 808 e ss, o crédito
tributário decorre da apuração das seguintes infrações:
1.DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE (AJUSTE
ANUAL) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
2. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE (CARNÊ
LEÃO) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
3. MULTAS ISOLADAS – FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ LEÃO
O procedimento fiscal encontra-se detalhado no Termo de Constatação de
Irregularidade Fiscal, às fls. 77 e ss, do qual se extrai que, segundo a fiscalização, o
contribuinte, titular de serviços notariais, apropriou indevidamente dispêndios como
despesas de custeio que foram objetos de glosa.
Cientificado, conforme fl. 816, em 06/07/2011, o interessado apresentou impugnação
(fls. 822/855), recepcionada na unidade local da RFB em 05/08/2011, na qual alega, em
síntese:
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.980 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720217/2011-09

1. que concorda com o lançamento em relação aos valores glosados constantes do
quadro A, exceto quanto à aplicação da multa isolada;
2. que entende serem dedutíveis as despesas referentes à cessão de direito de uso de
software (locação), com o plano de saúde e odontológico, alimentação e seguro de vida
dos funcionários do cartório, além dos lanches e gastos com celular, estacionamento e
despesas diversas;
3. que é incabível a cobrança de multa isolada em concomitância com a multa de ofício.
Foi proferido o Acórdão no 12-75.599 - 19a Turma da DRJ/RJO, (e-fls. 889/905),
em que a impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
A legislação tributária estabeleceu normas para que o contribuinte possa deduzir na
declaração de ajuste anual despesas de sua atividade profissional sem vínculo
empregatício. As despesas bem como as receitas recebidas de pessoa física e/ou pessoa
jurídica sem vínculo empregatício devem estar devidamente escrituradas no livro caixa e
comprovadas, caso o contribuinte pretenda se utilizar desse tipo de dedução. Ademais,
tais despesas devem estar de acordo com a legislação de regência. Plano de saúde de
funcionário não é indispensável para manutenção da fonte produtora, sendo, portanto,
uma liberalidade do contribuinte em assumir tal gasto.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Tais penalidades estão previstas na legislação tributária e devem ser aplicadas nos moldes
em que a norma legal determina. Não há nenhuma ilegalidade ao ser lançada as duas
multas no Auto de Infração, tendo em vista que o fato gerador e a base de cálculo dessas
penalidades são completamente distintos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada,
sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 08/10/2015, conforme
AR às fls. 935 e apresentou recurso voluntário(fls. 938/968) em 09/11/2015, com base nas
principais alegações a seguir, em síntese:
Que devem ser aceitos :
-Quadro III- Plano de Saúde dos funcionários- Unimed- Valor R$ 40.928,50
-Quadro IV- Plano Odontológico dos Funcionários-UniOdonto-Valor R$ 1.489,80
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.980 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720217/2011-09

-Quadro V- Alimentação dos Funciotários-Visa-Vale, Valor R$ 50.658,04
-Quadro VI- Lanche dos Funcionários-Padaria, Valor R$ 1.257,99
-Quadro VII- Seguro de Vida dos Funcionários, Valor R$ 1.228,65
-Quadro VIII- Conta de Telefone Celular valor R$ 6.761,85
-Quadro IX – Estacionamento para Clientes, Valor R$ 1.048,00
-Quadro X-Parcial- Participação em AGE do Instituto de Registro, Valor R$
344,04.
-Multa exigida Isoladamente (50%)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Quadros III a IX, às fls. 826/830, Despesas com o Plano de Saúde dos Funcionários, Plano
Odontológico, Alimentação – Visa Vale , Lanche dos funcionários , seguro de vida dos
funcionários , conta de telefone celular e estacionamento para clientes .
Quanto às despesas do Livro Caixa, a sua dedutibilidade é regulada pelo art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que estabelece:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os
titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e
os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de 1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder, a
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3o As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.980 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720217/2011-09

(...)
Da leitura do referido texto legal deve-se ter presente, preliminarmente, os três
requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas:
a) devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora;
b) devem estar escrituradas em livro caixa;
c) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
Para serem dedutíveis, as despesas devem estar escrituradas no livro caixa e
devidamente discriminadas e identificadas em documentos hábeis e idôneos, para que possam ser
comprovados os desembolsos e analisada a pertinência da despesa, não sendo aceitos como
idôneos: documentos sem identificação clara do contribuinte, com identificação em nome de
terceiro ou não aposta quando de sua emissão; contendo assinaturas não identificadas ou sem
assinatura; os tickets de caixa e notas fiscais que não identifiquem, de forma precisa, o
adquirente, o produto fornecido ou o serviço prestado; recibos não identificados e documentos
semelhantes.
Cabe citar a manifestação da administração tributária através da Solução de
Consulta Inter no 6-Cosit:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
RENDIMENTO
DO
TRABALHO
NÃO
ASSALARIADO.
TITULARES
DE
SERVIÇOS
NOTARIAIS
E
DE
REGISTRO.
LIVRO
CAIXA.
DESPESAS
DEDUTÍVEIS. DISPÊNDIOS COM EMPREGADOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os
titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e
os leiloeiros, poderão deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade,
as importâncias pagas devidas aos empregados em decorrência das relações de trabalho,
ainda que não integrem a remuneração do empregado, caso configurem despesas
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. As despesas
deverão ser comprovadas mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
Na hipótese de convenções e acordos coletivos de trabalho, todas as prestações neles
previstas e devidas ao empregado constituem obrigações do empregador e, portanto,
despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, dedutíveis
para fins de tributação dos rendimentos do trabalho não assalariado.
As despesas com vale-refeição, vale-alimentação e planos de saúde destinados
indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante documentação idônea e
escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas dos rendimentos percebidos pelos
titulares dos serviços notariais e de registro para efeito de apuração do imposto sobre a
renda mensal e na Declaração de Ajuste Anual.
Dispositivos Legais: Lei no 8.134, de 1990, art. 6o; Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o, inciso I,
e 8o, inciso II, alínea “g”; Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a
Renda - RIR/1999), arts. 75 e 76.
Observa-se que o entendimento da administração tributária é de que os titulares
dos serviços notariais e de registros podem deduzir dos rendimentos percebidos as despesas de
vale-refeição, vale-alimentação e planos de saúde destinados indistintamente a todos os
empregados, desde comprovados mediante documentos idôneos e escriturados no livro Caixa.
Porém não há previsão de dedução de despesas com lanches dos funcionários.
No Termo no 04 – Constatação de Irregularidade Fiscal (e-fls. 77 e seguintes)
vericas-se que o contribuinte fiscalizado firmou contrato com a Unimed, para cobertura do plano
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.980 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720217/2011-09

de saúde, cujos beneficiários são os funcionários do cartório, que descontou parte dos
pagamentos dos funcionários e assumiu o ônus do restante do pagamento, da mesma forma
firmou convênio com empresa de assistência odontológica e que se inscreveu no PAT.
O acórdão de piso diz que a despesas se tratam de mera liberalidade e não tendo o
direito de abater as mencionadas despesas.
Discordo do acórdão de piso e entendo, como base no entendimento da própria
Receita Federal, que devem ser restabelecidas as deduções de Despesas com o Plano de Saúde
dos Funcionários, Plano Odontológico e Alimentação – Visa Vale.
O plano odontológico deve ser deduzido, pois mantida a ideia de harmonização,
sempre que possível, com as normas relativas às pessoas jurídicas, é de se ressaltar que os gastos
realizados pelas empresas com serviços de assistência médica ou odontológica, destinados
indistintamente a todos os seus empregados e dirigentes, são considerados despesas operacionais
para fins do imposto de renda (art. 360 do RIR/99).
Também entendo que deve ser restabelecida a despesa com conta de telefone
celular, pois são despesas de custeio necessárias à percepção de receita e à manutenção da fonte
pagadora.
Quanto as despesas de Lanche dos funcionários, seguro de vida dos funcionários
e estacionamento para clientes, entendo que as glosas devem ser mantidas, pois se tratam de
mera liberalidade e não se enquadram como despesas indispensáveis para a manutenção da fonte
pagadora.
Quadro X, à fl. 830, AGE do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa
Jurídica do Estado de SP(R$ 344,00).
O acórdão de piso manteve a glosa, pois entendeu que não se tratam de despesas
efetuadas para comparecimento a encontros científicos, como congressos, seminários etc.,
necessárias ao desempenho da função desenvolvida pelo contribuinte, observada, ainda, a sua
especialização profissional, motivo pelo qual há que se manter a presente glosa.
Nesse caso concordo com o acórdão de piso e entendo que a glosa da despesa
referente a participação nas AGE deve ser mantida, pois não se trata de despesas efetuadas para
comparecimento a encontros científicos, como congressos, seminários etc., necessárias ao
desempenho da função desenvolvida pelo contribuinte, observada, ainda, a sua especialização
profissional, motivo pelo qual há que se manter a presente glosa.
Da Multa exigida Isoladamente.
Quanto à multa isolada (carnê-leão), os rendimentos recebidos por pessoa física
de outra pessoa física se sujeitam ao pagamento mensal do imposto mediante o carnê-leão,
conforme previsto na Lei 7.713/88, art. 8o.
Com a edição da Medida Provisória 351/07, convertida na Lei 11.488/07, que
alterou a redação do art. 44 da Lei 9.430/96, passou-se a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo
da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.980 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720217/2011-09

I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; [...]
Neste sentido, a Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Nesse ponto não assiste razão ao recorrente.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE parcial
provimento para restabelecer a dedução das despesas com o Plano de Saúde dos Funcionários,
Plano Odontológico, Alimentação – Visa Vale e com conta de telefone celular.

(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 982
DF CARF MF
Original